Tribunal: TJSP
Processo: 1502210-34.2016.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – Ajuizamento em face de pessoa já falecida – Ausência de pressuposto de regular constituição e desenvolvimento do processo e de legitimidade passiva – Art. 485, incisos IV e VI, do NCPC – Alteração no polo passivo – Impossibilidade – Substituição da CDA admissível somente nas hipóteses de erro material ou formal – Súmula no 392 do STJ. Apelação não provida.